Tribunal: TJMT
Processo: 1031163-74.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031163-74.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[O MATO GROSSO JORNAL LTDA - EPP - CNPJ: 12.003.203/0001-10 (EMBARGANTE), TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), LAERTE LANNES DA COSTA - CPF: 853.491.431-15 (EMBARGANTE), GENELICE ALVES DOS SANTOS - CPF: 962.046.055-34 (EMBARGANTE), ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO - CPF: 093.507.991-20 (EMBARGADO), JOSE ANTONIO ROSA - CPF: 178.248.421-34 (ADVOGADO), ROBELIA DA SILVA MENEZES - CPF: 616.143.511-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1031163-74.2020.8.11.0041

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS - PUBLICAÇÃO DEPRECIATIVA VIA PÁGINA DE INTERNET E REDE SOCIAL A RESPEITO DA CONDUTA POLÍTICA E ASCENSÃO PATRIOMINIAL DE CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES - IDENTIFICAÇÃO – OFENSA – EXCESSO - DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – QUANTUM FIXADO QUE ATENDE AOS REQUISITOS DA SENTENÇA – OMISSÃO ACERCA DA APRECIAÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS APELANTES – OCORRÊNCIA – ERRO MATERIAL ACERCA DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS FIXADOS NA SENTENÇA E MANTIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO – SANADO SEM ALTERAR RESULTADO DEO JULGAMENTO OU MODIFICAÇÃO DO
QUANTUM
- EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando existe omissão a ser sanada no acórdão embargado.

Verificada omissão no acórdão embargado quanto a preliminar de ilegitimidade passiva dos apelantes embargantes, necessário sejam acolhidos se os embargos de declaração para sanar o apontado vício do julgado, de modo a integrar ao acórdão o exame do ponto omitido.

Constatado o erro material no acórdão, no que tange ao valor da indenização dos danos morais fixados na sentença e mantidos no apelo, mas escrito por extenso em
quantum
diverso, devem ser providos os Embargos Declaratórios para sanar o vício, mesmo que não haja alteração no resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração com pedido de Efeitos Infringentes opostos por
O MATO GROSSO JORNAL LTDA E OUTROS,
contra acórdão proferido no RAC 1031163-74.2020.8.11.0041, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS - PUBLICAÇÃO DEPRECIATIVA VIA PÁGINA DE INTERNET E REDE SOCIAL A RESPEITO DA CONDUTA POLÍTICA E ASCENSÃO PATRIOMINIAL DE CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES - IDENTIFICAÇÃO – OFENSA – EXCESSO - DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – QUANTUM FIXADO QUE ATENDE AOS REQUISITOS DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Os sócios da empresa jornalística responsável pela publicação e divulgadora são partes legítimas e respondem solidariamente a demanda de indenização por danos morais, por força da interpretação da Súmula 221 do STJ.

Em demanda que versa sobre responsabilidade subjetiva, necessária a comprovação do preenchimento de todos os requisitos para que se reconheça o dever de indenizar (art. 927, do CC).

Demonstrada a conduta ilícita dos requeridos que se utilizaram da internet para veicular matéria acompanhada de narrativa no sentido de que o apelado pertence à “família do crime”, por linhas tortas, incita a sua atuação pública e ascensão patrimonial à prática de corrupção, cuja conduta acaba por ferir a honra, imagem e reputação do autor, causando dano moral passível de indenização.”

Sustenta omissão no acórdão que deixou de apreciar a questão da preliminar de ilegitimidade passiva da pessoa física dos sócios para figurar no polo da presente ação.

Afirma que o acórdão é omisso e obscuro, porque entre todas as teses de defesa, defendeu o Embargante o constitucional direito de expressão e liberdade de manifestação de pensamento, o qual não foi apreciado.

Por fim, no que tange ao valor da indenização por danos reais, diz que há contradição porque a sentença fixou em
R$30.000,00
e o acórdão entendeu pela manutenção do quantum fixado em
R$20.000,00
, o que deve ser esclarecido.

Requer o provimento dos declaratórios, a fim de aplicar os efeitos infringentes, sob pena de violação aos artigos 489 §1º IV, VI e 1.022 CPC; e art. 5°, LIV, LV e 93-IX, da Constituição Federal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1031163-74.2020.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Embargante pretende, em síntese, sejam sanados vícios da omissão no que tange a ilegitimidade passiva da pessoa dos sócios para figurar na presente demanda, bem assim que a divulgação da matéria se traduz em
constitucional direito de expressão e liberdade de manifestação de pensamento, tese não enfrentada no acórdão.

No que tange a preliminar de ilegitimidade dos sócios da empresa apelante, ora embargante, para figurarem no polo passivo, em que pese constar na ementa sua apreciação, restou omissa no acórdão, o que impõe seja sanado o vício com a apreciação que ora se faz.

ILEGITIMIDADE DOS SÓCIOS DA EMPRESA APELANTE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

Não há se falar em ilegitimidade passiva dos requeridos

Sr. Laerte Lannes da Costa e Sra. Genelice Alves dos Santos, sócios da empresa que divulgou e reproduziu as matérias.

A responsabilidade perante o pleito indenizatório é solidária entre a empresa midiática que divulgou, a empresa midiática que

reproduziu e o profissional que produziu a informação.

Ademais, no caso em tela não há como identificar o autor específico das matérias, atribui-se a responsabilidade aos sócios proprietários e ao próprio jornal.

Destaca-se, ainda, que os requeridos são jornalistas e, portanto, se responsabilizam pelas notícias veiculadas em seu canal, máxime no caso em exame em que não se pode constatar o “autor escritor” das matérias, porque veiculadas como sendo da “redação”.

Corrobora, ao fim, a Súmula 221 do STJ:

"Súmula 221: São civilmente responsáveis pelo ressarcimento de dano, decorrente de publicação pela imprensa, tanto o autor do escrito quanto o proprietário do veículo de divulgação.”

Posto isso,
rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva dos sócios da empresa apelante, ora embargante, para responderem a presente demanda.

Já no que tange a suposta omissão acerca da tese de que
a
matéria se traduz em
constitucional direito de expressão e liberdade de manifestação de pensamento
, não comporta acolhida na medida que todo o voto está centrado justamente no enfrentamento da tese de
que as reportagens publicadas se deram ou não dentro dos limites do direito de informação, da liberdade de expressão/pensamento,
valores constitucionais relativos a direitos fundamentais.

Sem dificuldade de compreensão, da leitura simples e sistematizada do acórdão, a tese supostamente omissa, foi o fio condutor de todo raciocínio lógico desenvolvido no acordão recorrido que concluiu pela manutenção da sentença.

De todo processado, observa-se que o acórdão enfrentou toda a matéria objeto da controvérsia do mérito do apelo, caso em que não há falar em ausência de enfrentamento da tese do direito
constitucional de expressão e liberdade de manifestação de pensamento dos ora embargantes na divulgação das matérias objeto da demanda.

Observa-se que, na verdade, a pretexto de afirmar ocorrência de omissão, há claro descontentamento do embargante com o resultado do julgamento do recurso.

Ressalte-se que omissão só existe quando não se examina o ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, mas isto não quer dizer que há obrigação de responder todas as alegações das partes, nem de analisar todos os dispositivos legais citados. Basta que fiquem expressos os motivos que reputam suficientes para sua conclusão, exatamente como ocorreu no caso em exame.

O recurso de embargos de declaração não se presta a modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Omissão - Inocorrência – Enfrentamento de todas as questões suscitadas no recurso – Caráter infringente, estranho à função integrativa dos embargos – Prequestionamento - Desnecessidade de mencionar artigos de lei a cada ponto do julgado – Julgador que não está adstrito a enfrentar a integralidade dos artigos citados – Decisão fundamentada - Embargos rejeitados.
”
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1062194-49.2019.8.26.0100; Relator (a): Moreira Viegas; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43ª Vara CÍvel; Data do Julgamento: 08/06/2021; Data de Registro: 08/06/2021)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARGUIÇÕES RELACIONADAS A AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA ESBULHADA, DE INCLUSÃO DE ADQUIRENTE E DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINARES REJEITADAS - OMISSÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS - PRETENSÃO DE REEXAME - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não caracterizada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, nega-se provimento aos Embargos Declaratórios. Quando a fundamentação do julgado repele implicitamente a aplicabilidade dos dispositivos legais prequestionados pela parte, é desnecessária nova manifestação expressa sobre a tese do Embargante.
(TJMT - ED 24442/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018)

Assim, inviável conferir efeito infringente à decisão, porque não se visualiza presente de omissão ou erro material capaz de alterar a conclusão do acórdão, porquanto a questão de fundo foi devidamente enfrentada pelo Órgão Colegiado no aresto embargado.

Por fim, no que tange ao valor da indenização arbitrada na origem a título de danos morais de R$30.000,00 (trinta mil reais),
observa-se que restou mantida
, contudo, restou grafada como
R$20.000,00
(vinte mil reais),
cujo erro material precisa ser sanado.

Assim, no que tange ao valor da indenização, corrige-se o erro material constante no voto para sanar o erro material e fazer constar a seguinte redação:

“Assim, observada a ideia de reparação do dano para a vítima e, de outro lado, de desestímulo do ato reprovável para o ofensor, consideradas as condições econômica das partes, andou bem a sentença ao fixar
a verba indenizável de R$30.000,00 (trinta mil reais),
que se revela razoável e se harmoniza com as características compensatória, pedagógica e punitiva da indenização, o que impõe sua manutenção.

Posto isso, nega-se provimento ao recurso para manter a sentença impugnada que condenou os requeridos ao pagamento de indenização de R$30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais, em razão das matérias publicadas no sitio eletrônico do O Mato Grosso Jornal Ltda e em sua página da rede social (facebook). Com a manutenção da sentença e desprovimento do recurso, majora-se os honorários de sucumbência de 10% para 15% sobre o valor da condenação, para a fase de recurso, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.”

Posto isso,
dá-se parcial provimento aos embargos de declaração para sanar o vício da omissão no que tange a preliminar de ilegitimidade, a qual fica rejeitada, bem assim retificar a parte do acórdão no que tange ao valor fixado na sentença a título de danos morais em R$30.000,00, mantido no acórdão impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022